Tribunal: TJDFT
Processo: 0722934-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENTORIA ONLINE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PERDA DO INTERESSE. RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inegável que as partes mantinham uma relação contratual decorrente do contrato de prestação de serviços, que foi rescindida prematuramente por responsabilidade do contratado. Isso porque, ao contratar os serviços de mentoria online, espera se que o mentor dê apoio ao mentorado de modo que ele receba orientação personalizada em relação às dúvidas e incertezas sobre seu projeto. A partir do momento em que o mentor se omite em fornecer conhecimentos e trocar mensagens com o mentorado, o objeto da mentoria cuja higidez é discutida nos autos torna-se inútil em prol do contratante.
2. A rescisão do negócio jurídico motivada pelo inadimplemento de um dos contratantes tem como consequência à restituição das partes ao status quo ante, ou seja, ao estado que se encontravam antes de sua formalização. Considerando que o pagamento foi efetuado antes do começo da prestação dos serviços, os valores devem ser integralmente devolvidos.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.